Tribunal: TJBA
Processo: 0537966-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537966-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lucas Franklin da Hora Bastos e outros (5) Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO registrado(a) civilmente como JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, GERSON SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como GERSON SANTOS PEREIRA, JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE, FRANCIS SANTOS VIEIRA JAMBEIRO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, TAIARA TAMILA NUNES SANTOS, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. TORTURA. EMENDATIO LIBELLI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelas defesas de Lucas Franklin da Hora Bastos, Alberto Pinheiro dos Santos e Magno Santos Moreira contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento às apelações e manteve condenações pelos crimes de sequestro qualificado, tortura e roubo majorado. As defesas alegam omissões e obscuridades relacionadas à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, nulidade decorrente de emendatio libelli sem observância do art. 437 do CPPM, ausência de correlação entre denúncia e condenação pelo crime de tortura, bem como irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações relativas ao reconhecimento fotográfico e à incidência do Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência e ao art. 437 do CPPM em razão da condenação pelo crime de tortura sem regular aditamento da denúncia; e (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria das penas e na cumulação da imputação de tortura com o roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou adequadamente as teses efetivamente devolvidas à instância revisora, inexistindo omissão quanto ao reconhecimento fotográfico, pois a defesa não formulou pedido autônomo de nulidade com fundamento no art. 226 do CPP ou no Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ. Os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa nem à rediscussão do mérito sob enfoque jurídico diverso daquele suscitado nas razões de apelação. A condenação pelo crime de tortura não pode subsistir quando a modificação da imputação exige acréscimo de elementos fáticos ou nova definição jurídica não integralmente contida na denúncia, sem observância do procedimento previsto no art. 437 do CPPM. A ausência de manifestação do Ministério Público e de prévia oportunidade de defesa acerca da nova imputação viola os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. A violência descrita na denúncia destinada à obtenção de vantagem patrimonial integra a dinâmica executória do roubo majorado, inexistindo finalidade autônoma apta a caracterizar o crime de tortura previsto na Lei nº 9.455/97. A utilização do mesmo contexto fático para fundamentar simultaneamente o roubo majorado e o crime de tortura configura bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico. A desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro para o crime de sequestro e cárcere privado qualificado mostra-se juridicamente adequada, pois decorre dos fatos narrados na denúncia e beneficia os acusados, em conformidade com a Súmula nº 5 do STM. A dosimetria da pena deve observar a vedação ao bis in idem, impedindo a valoração negativa de circunstâncias já inerentes ao tipo penal, às qualificadoras ou às causas de aumento reconhecidas. Na ausência de previsão legal específica, aplica-se a fração de 1/6 para cada agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria, conforme orientação consolidada do STJ. A exclusão do crime de tortura impõe o redimensionamento das penas dos acusados, remanescendo as condenações pelos delitos de sequestro qualificado e roubo majorado em concurso material. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A condenação fundada em definição jurídica não integralmente contida na denúncia, sem observância do procedimento previsto no art. 437 do CPPM, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. A violência empregada como meio executório do roubo majorado não autoriza condenação autônoma pelo crime de tortura quando ausente finalidade específica prevista na Lei nº 9.455/97. A valoração negativa de circunstâncias já inerentes ao tipo penal, às qualificadoras ou às majorantes caracteriza bis in idem na dosimetria da pena. A desclassificação do crime para figura penal mais benéfica ao acusado é admissível quando decorre dos fatos descritos na denúncia. A fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante ou atenuante reconhecida na segunda fase da dosimetria, na ausência de previsão legal específica. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 69, 70, II, “g”, “l” e “m”, 72, II, 79 e 437. CPM, arts. 225, §2º, e 242, §2º, I e II. CPP, art. 226. Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”. CF/1988, arts. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 116607/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.02.2014. STJ, AgRg no AREsp nº 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.05.2020. STM, Súmula nº 5. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0537966-58.2019.8.05.0001, em que figuram como embargantes LUCAS FRANKLIN DA HORA BASTOS, ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS e MAGNO SANTOS MOREIRA e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora em ACOLHER parcialmente os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.